Tribunal: STF
Processo: STP 996
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Pretensão atendida em outro processo.
    1. Embargos de declaração, recebidos como agravo interno, em que se pretende a reforma de decisão que negou seguimento a pedido de suspensão de tutela provisória.
    2. Perda superveniente do interesse de agir. Prolação de decisão em feito diverso  que atendeu a pretensão formulada na petição inicial pela ora requerente.
    3. Reconsideração da decisão agravada. Pedido que se julga prejudicado.

    1. Trata-se de embargos de declaração, recebidos como agravo interno, que impugnam decisão em que neguei seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória, em razão de a parte requerente ser a autora da demanda de origem (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992).

    2. A parte recorrente aponta a existência de contradição. Argumenta que o pedido de contracautela é cabível no caso em exame, na medida em que a fundação figura no polo passivo do recurso de origem, em que proferida a decisão impugnada. Intimada, não apresentou complementação às razões.

    3. É o relatório. Decido.

    4. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, verifiquei que a tutela provisória deferida no agravo de instrumento nº 0762743-27.2023.8.18.0000, objeto desta medida de contracautela, foi suspensa por ordem do Desembargador Relator do mandado de segurança nº 0750496-77.2024.8.18.0000, impetrado perante o Tribunal local. Confiram-se os seguintes trechos da decisão, proferida em 24.01.2024:

"Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA contra ato supostamente ilegal do MM. Juiz Convocado - Relator da 6ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, Dr. DIOCLÉCIO SOUSA DA SILVA, em face de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0762743-27.2023.8.18.0000.
(...)
Decido.
(...)
No caso em apreço, impõe-se destacar que o recurso de Agravo de Instrumento possui natureza secundum eventum litis, no sentido de que o seu objeto de apreciação deve limitar-se ao conteúdo da decisão guerreada, sem qualquer incursão nos demais pontos relacionados ao mérito da causa, sob pena de supressão da instância ínsita ao primeiro grau. 
Porém, tal limitação legal não foi considerada pelo Relator da decisão objurgada. Enquanto, a decisão de primeira instância estabeleceu que a empresa deveria manter a prestação integral dos serviços contratados, assim como abster-se de realizar suspensões no fornecimento dos serviços referentes ao Contrato 119/2020, a decisão de segunda instância ultrapassa os limites ao especificar qual deveria ser o valor da primeira parcela do plano de pagamento, que sequer havia sido apresentado na instância inferior.
A ausência de apreciação de matéria pelo juízo a quo, impede que a instância revisora conceda, ou mesmo indefira, pedidos formulados pela parte agravante que impliquem em indesejável supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. (...)
(...)
Os contratos administrativos são os ajustes celebrados entre a Administração Pública e o particular, regidos predominantemente pelo direito público, para execução de atividades de interesse público. É natural, aqui, a presença das cláusulas exorbitantes (art. 58 da Lei 8.666/1993 e art. 104 da nova Lei de Licitações) que conferem superioridade à Administração em detrimento do particular, independentemente de previsão contratual.
É sabido que o artigo 78, inciso XV da lei 8.666/93 garante ao particular a possibilidade de suspender ou rescindir o contrato, caso o prazo de 90 (noventa) dias seja superado, assegurado o pagamento dos prejuízos que houver sofrido e dos serviços executados até então (art. 79, §2º e incisos).
Não se trata de conceder autorização para que a Administração Pública invoque o princípio da supremacia do interesse público como meio de evitar o cumprimento de suas obrigações contratuais, sobretudo as estabelecidas no artigo 78, inciso XV da Lei Federal 8.666/93. Contudo, é imperativo observar o devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
(...)
DISPOSITIVO
Em face do exposto, CONCEDO a liminar pleiteada e DETERMINO a suspensão da decisão judicial de Id. 14923989 proferida pelo Juiz Convocado DIOCLÉCIO SOUSA DA SILVA, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0762743-27.2023.8.18.0000, até ulterior pronunciamento judicial ou até o julgamento final do presente mandamus. (...)". 

    5. Como se vê, a medida que se buscava obter com este pedido de suspensão foi concedida em feito diverso. Desse modo, falta à parte requerente, ora agravante, interesse de agir.

    6. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de tutela provisória, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Com esta decisão, fica prejudicado o agravo interno.

Brasília, 15 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente